Tribunal: TJDFT
Processo: 0719302-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. 40%. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. A jurisprudência tem entendido ser razoável delimitar os descontos realizados pela instituição financeira conforme a situação concreta apresentada em cada feito, de forma a priorizar o atendimento das necessidades básicas de sustento da devedora e de sua família.
2. É legítimo adotar o critério da razoabilidade como parâmetro para definição do quantum a ser descontado pelas instituições financeiras, sopesando os interesses de satisfação do crédito e a manutenção da dignidade e sustento da devedora.
3. Na hipótese dos autos, a retenção não pode ultrapassar o percentual de 40% dos valores depositados na conta corrente da agravante, sob pena de impedir a manutenção de uma vida digna.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.